Tribunal: TJDFT
Processo: 0707156-08.2023.8.07.0006
Órgão julgador: ASIEL HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-10-24
Data de publicação: 2024-11-19

Ementa:
Ementa: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. RECEPTAÇÃO. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. DOLO CONFIGURADO. PROVA TESTEMUNHAL FIRME. ABSOLVIÇÃO INVIÁVEL. RECURSO NÃO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME
Apelação criminal interposta por W.A.S., condenado a 1 ano, 4 meses e 15 dias de reclusão em regime aberto, além de 43 dias-multa, e W.T.M., condenado a 1 ano de reclusão em regime aberto, além de 10 dias-multa, ambos pela prática do crime de receptação (art. 180, caput, do CP). As penas foram substituídas por duas restritivas de direitos.
A defesa de W.A.S. pleiteia absolvição sob a alegação de que não há provas suficientes de que o réu "adquiriu, recebeu, transportou, conduziu ou ocultou" os veículos, e que ele não tinha ciência da origem ilícita dos bens.
A defesa de W.T.M. também requer a absolvição, alegando que ele apenas estava como passageiro no veículo e que não teve participação no delito, sustentando que o veículo foi oferecido por um morador de rua e que os réus recusaram a compra.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
Há três questões em discussão: (i) se há provas suficientes para a condenação dos réus pelo crime de receptação, especialmente quanto à autoria e à materialidade; (ii) se o dolo dos réus, quanto ao conhecimento da origem ilícita dos bens, está demonstrado pelas circunstâncias do caso; (iii) se as penas impostas foram devidamente dosadas, à luz das circunstâncias judiciais e dos antecedentes criminais de W.A.S.
III. RAZÕES DE DECIDIR
A materialidade e a autoria delitivas foram comprovadas pelos depoimentos dos policiais que efetuaram a prisão em flagrante e pela apreensão dos veículos furtados na posse dos réus. As provas testemunhais foram coesas e corroboradas por outras evidências, afastando a alegação de insuficiência probatória.
O dolo dos réus está configurado pelas circunstâncias fáticas, incluindo a tentativa de evasão ao avistarem a viatura policial e a manutenção da posse de veículos de origem ilícita. As explicações fornecidas pelos réus são inverossímeis e não afastam o dolo no crime de receptação.
A dosimetria das penas foi adequadamente realizada, considerando os antecedentes criminais de W.A.S., que justificam a aplicação de uma pena-base superior ao mínimo legal. No caso de W.T.M., a pena foi fixada no mínimo legal, com substituição por restritivas de direitos, em conformidade com a legislação.
IV. DISPOSITIVO E TESE
Recurso não provido.
Tese de julgamento: 1. Nos crimes de receptação, o dolo pode ser inferido das circunstâncias fáticas do caso, cabendo ao réu provar que desconhecia a origem ilícita do bem. 2. A palavra dos policiais, corroborada por outros elementos probatórios, é suficiente para embasar a condenação. 3. A dosimetria da pena, quando adequadamente fundamentada, deve ser mantida.

Dispositivos relevantes citados: Código Penal, art. 180, caput; CPP, art. 156.
Jurisprudência relevante citada: STJ, HC no 542.197/SC, rel. Min. Ribeiro Dantas, Quinta Turma, j. 12/11/2019, DJe 25/11/2019.